Tribunal: TJSP
Processo: 2203391-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus"– Execução da pena – Concessão de prisão domiciliar ante a pandemia de Covid-19 – Inexistência de documentos que demonstrem a alegada debilidade da saúde do paciente – Necessidade de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Não demonstrado o

Ementa:
Habeas Corpus"– Execução da pena – Concessão de prisão domiciliar ante a pandemia de Covid-19 – Inexistência de documentos que demonstrem a alegada debilidade da saúde do paciente – Necessidade de comprovação de que o tratamento médico não possa ser realizado na unidade prisional – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Não demonstrado o constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203391-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA e Impetrante JOSÉ RICARDO SOLER DOS
SANTOS, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL
DEECRIM
2a
RAJ
-
ARAÇATUBA/DEECRIM UR2.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203391-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16182
2
Voto no 16182
Habeas Corpus no 2203391-47.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
Impetrante: José Ricardo Soler dos Santos
Paciente: Gustavo Henrique de Souza
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ
Ementa
“Habeas Corpus” Execução da pena Concessão de prisão
domiciliar ante a pandemia de Covid-19 Inexistência de
documentos que demonstrem a alegada debilidade da saúde
do paciente
Necessidade de comprovação de que o
tratamento médico não possa ser realizado na unidade
prisional
Não violada a Recomendação no 62 do CNJ,
editada em razão da pandemia de Covid-19
Não
demonstrado o constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado José Ricardo Soler dos Santos em favor de
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi
condenado ao cumprimento da pena de 12 anos, 03 meses e 01 dia de reclusão,
em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de
associação para o tráfico, com o término previsto para 27 de agosto de 2028 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203391-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16182
3
previsão para a progressão ao regime semiaberto em 27 de julho de 2021.
Acredita que a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária concessão de
prisão domiciliar, a teor da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional
de Justiça
Argumenta
ainda
com
a
precariedade
das
instalações prisionais e sua inadequação à manutenção das condições de
higiene e salubridade necessárias a impedir a contaminação e disseminação da
doença.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja deferida ao paciente a prisão domiciliar, e postula a concessão da liminar
para que a providência seja determinada de forma imediata.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida pelo Desembargador Andrade Sampaio, em 1o de setembro de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não conhecimento da impetração.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203391-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16182
4
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em
regime fechado, e que houve o indeferimento do pleito de concessão da prisão
domiciliar, ante a insuficiência de provas quanto ao estado de saúde do
paciente e a existência de atendimento médico adequado na unidade prisional.
De fato, em relação à suposta saúde fragilizada do
paciente, não constam dos autos documentos comprobatórios de tal
circunstância há tão somente o relatório médico lavrado em 10 de agosto de
2020, relatando que o paciente informou ser portador de hipertensão arterial e
que faz uso de medicação anti-hipertensiva, estando em bom estado geral e
recebendo regularmente a medicação fornecida pela unidade prisional.
O médico consignou ainda que o paciente relatou
ser portador de bronquite asmática, porém, no momento, sem sinais e sintomas
da patologia.
Deste modo, inexistem evidências de que ele
apresente comorbidades que o tornem especialmente suscetível à Covid-19.
De outra parte, o artigo 117, inciso II, da Lei de
Execução Penal, estabelece que somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário em sua residência quando se tratar de condenado acometido de
doença grave que estiver em cumprimento de pena em regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203391-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16182
5
Como é cediço não basta que o paciente esteja
extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus,
automaticamente, à prisão domiciliar.
Em verdade, é de rigor a demonstração de que o
tratamento médico do qual o paciente necessitaria não pode ser ministrado de
maneira adequada no estabelecimento prisional, de forma que a mera
indicação de que é portador de doenças crônicas não justifica, por si só, a
concessão da prisão domiciliar.
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. TEMAS EXAMINADOS
NO
RHC
97.307/RS.
REITERAÇÃO.
PRISÃO
DOMICILIAR. PRECÁRIO ESTADO DE SAÚDE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. TRATAMENTO NO PRESÍDIO.
POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. No
caso dos autos, não se denota comprovação suficiente e pré-
constituída do precário estado de saúde do paciente.
Consoante laudo médico emitido por perito-médico com
atuação na Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Rio Grande do Sul, o tratamento do paciente, portador de
hipertensão arterial e diabetes mellitus, pode ser ministrado
no cárcere, sem risco à vida. 4. É inegável a precariedade
do sistema prisional brasileiro, com sua superlotação e
condições adversas. Contudo, tal argumentação, por si só,
não autoriza a substituição da prisão preventiva por
domiciliar, cabendo à parte demonstrar o acometimento
notório e incontroverso do paciente de um quadro clínico
que não permita o seu tratamento no estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203391-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16182
6
prisional. Precedentes do STJ e STF. 5. Habeas corpus não
conhecido. (STJ, HC 440116/RS, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 28/06/2018).
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
NTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. [...]
PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.No que
se refere à prisão domiciliar, o Tribunal de justiça
considerou que apesar do recorrente ser portador de
doença cardíaca e diabetes, não restou comprovado que o
estabelecimento penal em que se encontra recolhido não
possui meios de lhe prestar a devida assistência médica,
não ficando evidenciada a situação descrita no parágrafo
único do art. 318, II, do Código de Processo Penal - CPP.
Do mesmo modo, como consignado pelo Tribunal a quo, os
atestados médicos juntados aos autos demonstram que o
recorrente "ostenta esse quadro de saúde há alguns anos, o
que não impediu de atuar ativamente na empreitada
criminosa" (fl. 3168). [...] 5. São inaplicáveis quaisquer
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a
insuficiência das providências menos gravosas. Recurso
ordinário desprovido. (STJ, RHC 90277/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 06/04/2018).
Por outro lado, em relação à pandemia de
Covid-19, tal situação não afasta a gravidade concreta da conduta do paciente,
de sorte que o enfrentamento do vírus, por si só, não autoriza a concessão
automática e generalizada dos pedidos de prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2203391-47.2020.8.26.0000 -Voto no 16182
7
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no
07 de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento,
a soltura do paciente.
Destarte,
não
há
ilegalidade,
abuso
ou
constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.
Por fim, é curial ressaltar que os presentes autos
foram recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a
redistribuição do feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles
Piza e da minha designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator